Tribunal: TCU
Processo: 034.633/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por José Bispo de Almeida (XXX.841.455-XX), Izaltino do Nascimento (XXX.399.158-XX), Manoel Pereira da Silva (XXX.166.477-XX), Renaldo Conceição Gonçalves (XXX.151.047-XX), Cláudio Clovis Meneghel (XXX.246.320-XX), Gilmar Angelucci (XXX.223.598-XX), Esmael Cantarella (XXX.496.047-XX), Armando Tomaz Villas Boas (XXX.322.904-XX) e Antônio Vitalino Sobrinho (XXX.382.887-XX); 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Ilto Azevedo Demoly (XXX.268.647-XX) em favor da Sra. Neise de Souza Pensabem (XXX.541.400-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar instituída por Ilto Azevedo Demoly; 9.2.2.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe à interessada no ato tido por ilegal que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Aeronáutica; e 9.2.2.5. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.